Tribunal: STJ
Processo: 5001342-16.2023.4.04.7207
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 195383 - SC
(2023/0070131-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE TUBARÃO - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE IMBITUBA - SC
INTERES.
: MARIA SOLANGE DE SOUSA
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d858b722-3774-44ad-bfb8-9a69af36ebcc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/03/2026 11/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d858b722-3774-44ad-bfb8-9a69af36ebcc

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 195383 - SC
(2023/0070131-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE TUBARÃO - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE IMBITUBA - SC
INTERES.
: MARIA SOLANGE DE SOUSA
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54672754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 1dd586d9-d475-49ae-9799-44f05d75078f

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa
Catarina, contra acórdão assim ementado (fls. 152):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA
ANVISA E NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DISCUSSÃO SOBRE
A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
DA DEMANDA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO IAC 14.
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE
1.366.243/SC.
1. Conflito negativo no qual se discute a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou
Município no Juízo Estadual, visando o fornecimento de medicamento
registrado na ANVISA e não constante dos normativos do SUS.
2. No julgamento definitivo do IAC 14 firmou-se que, na hipótese, deve
prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os
quais a parte autora elegeu demandar (CC n.
relator
187.276/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
18/4/2023)
3. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal concedeu tutela
provisória incidental no RE
definindo que, até o
1.366.243/SC
julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, as
demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao
qual foram direcionadas pelo cidadão.
4. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não considerar aspectos relevantes relacionados ao fato de
que o medicamento pleiteado (Temodal ou Temozolomida) é utilizado
em tratamento oncológico e, como tal, é de responsabilidade financeira
exclusiva da União, a qual deve necessariamente integrar a lide.
Além disso, defende que o IAC no 14, por tratar de medicamentos
não incorporados, não tem aplicabilidade aos casos de medicamentos
oncológicos, que não integram especificamente a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), mas são padronizados pela
União de forma global e executados pelas unidades de atendimento.
Documento eletrônico VDA54672754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 1dd586d9-d475-49ae-9799-44f05d75078f

Ao final, requer a manifestação do Colegiado a respeito do
prequestionamento dos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, caput, inciso I, da
Constituição Federal.
Sem impugnação (fls. 179).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I e II, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Os autos são oriundos de conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão -
em desfavor
SJ/SC
do Juízo de Direito da 2a Vara de Imbituba - SC, nos autos da ação de
obrigação de fazer, proposta por Maria Solange de Sousa contra o
Estado de Santa Catarina e o Município de Imbituba, visando o
fornecimento do medicamento oncológico Temodal (75 mg e 200 mg),
registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de
Saúde (SUS), para tratamento de neoplasia maligna do encéfalo e da
medula espinhal (CID-71 e CID-72).
A inicial foi distribuída no Juízo Estadual, que declinou da
competência para processar e julgar a causa, ao fundamento de que,
tratando-se de medicamento não padronizado pelo SUS, seria necessária
a inclusão da União no polo passivo da demanda, em razão de
Documento eletrônico VDA54672754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 1dd586d9-d475-49ae-9799-44f05d75078f

litisconsórcio passivo necessário, e, consequentemente, o deslocamento
da competência para a Justiça Federal, conforme entendimento firmado
no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no
I, da
art. 109,
Constituição Federal (fls.
).
68/71
Por sua vez, o Juízo Federal suscitou o presente conflito, tendo em
vista que, segundo sua interpretação, a responsabilidade solidária entre
os entes federados não induz litisconsórcio passivo necessário, mas sim
facultativo, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar.
Argumentou, ainda, que o simples fato de o medicamento não estar
padronizado no SUS não é suficiente para incluir a União no polo
passivo e, por consequência, alterar a competência jurisdicional,
conforme precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região e do
Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
83/90
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
conflito de competência, nos termos do parecer de fl. 106-112.
No âmbito deste STJ, a decisão monocrática não conheceu do
conflito de competência e determinou o prosseguimento do feito na
Justiça Estadual.
Tal entendimento foi mantido em sede de agravo interno, que
reafirmou o entendimento externado no julgamento definitivo do IAC no
14, segundo o qual, nas demandas relativas a medicamentos registrados
na ANVISA e não padronizados no SUS, deve prevalecer a competência
do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu
demandar.
Na oportunidade, foi ressaltado que, nessa mesma linha, o Supremo
Tribunal Federal, em tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC,
determinou que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da
Repercussão Geral, as demandas relativas a medicamentos não
incorporados ao SUS devem ser processadas e julgadas pelo juízo
(estadual ou federal) ao qual foram direcionadas pelo cidadão.
Documento eletrônico VDA54672754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 1dd586d9-d475-49ae-9799-44f05d75078f

Nos presentes embargos, a Estado de Santa Catarina sustenta que o
julgado não se atentou para o fato de que o medicamento pleiteado é
oncológico e, como tal, deve se considerado padronizado, de
responsabilidade da União. Como consequência, defende a
inaplicabilidade do IAC 14 (que se refere a medicamentos não
padronizados) e a competência da Justiça Federal para o julgamento do
feito.
Feitas tais considerações, não se evidencia a ocorrência de nenhum
dos vícios previstos no dispositivo em questão, sobretudo porque o
acórdão embargado julgou a controvérsia de forma clara e
fundamentada, tendo assentado que o conflito de competência, por
versar sobre medicamento não padronizado, foi suscitado em
desrespeito à determinação desta Corte Superior no IAC 14, aplicáveis
ao caso, devendo os autos permanecerem na Justiça Estadual, com o
regular processamento do feito, nos termos dos parâmetros definidos
tanto pelo referido IAC quanto pelo julgamento ocorrido no STF (Tutela
de urgência no RE
- Tema 1.234).
1.366.243/SC
Em relação a alegação de que se trata de medicamento oncológico,
portanto padronizado e de responsabilidade exclusiva da União, verifica-
se que a questão somente foi apresentada nos presentes embargos de
declaração, o que configura indevida inovação recursal, inviável de
debate na via integrativa, conforme iterativa jurisprudência do STJ
Nas razões do agravo interno (fls. 126-137), o recorrente não
apresentou nenhuma alegação concernente à responsabilidade da União
quanto a medicamentos oncológicos à luz da Política Nacional para
Prevenção e Controle do Câncer e demais particularidades dessa classe
de fármacos. Pelo contrário, a argumentação do Estado de Santa
Catarina baseou-se no fato de que o medicamento não é padronizado
pelo SUS, o que fundamenta a necessidade de inclusão da União no
polo passivo da ação e a fixação da competência da Justiça Federal.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que não foi feita nenhuma
prova hábil a demonstrar que o medicamento em questão tenha sido de
Documento eletrônico VDA54672754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 1dd586d9-d475-49ae-9799-44f05d75078f

fato incorporado às políticas públicas do SUS e o simples fato de se
tratar de fármaco oncológico não altera a necessidade de tal
providência.
Como se não bastasse, todo o debate travado nos autos versa sobre
medicamento não padronizado, sendo precipitado avançar, nesta
oportunidade, sobre aspectos não discutidos anteriormente e que podem
ser suscitados nos autos principais, em trâmite na origem.
Por oportuno, registra-se que os critérios de competência fixados no
julgamento do mérito do
somente se aplicarão às ações
Tema 1.234/STF
ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito, que
se deu no dia
o que não é o caso dos autos. Para as ações
19/9/2024,
ajuizadas antes desta data, permanecem válidas as determinações
contidas no Tema n.
e na tutela antecipada deferida no RE n.
793/STF
1.366.243, como feito pelo acórdão embargado.
Por fim, não se antevê a hipótese de manifestação a respeito dos
artigos 23, II, 109, I, 196 e 198,
t, inciso I, da Constituição Federal,
capu
pois não compete a esta Corte Superior examinar suposta violação a
normativos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento,
em razão de a matéria estar reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no CC n.
Rel. Min. Herman
179.006/SC,
Benjamin,
Primeira
Seção,
DJe
de

AgInt
no

25/4/2022;
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp n. 1.868.814/PE,
DJe de
EDcl no AgInt no RMS n.
Rel. Min.
30/3/2023;
68.392/CE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 1dd586d9-d475-49ae-9799-44f05d75078f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 195.383 / SC
Número Registro: 2023/0070131-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010183220238240030 50013421620234047207
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE TUBARÃO - SJ/SC
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE IMBITUBA - SC
INTERES.
: MARIA SOLANGE DE SOUSA
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE TUBARÃO - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE IMBITUBA - SC
INTERES.
: MARIA SOLANGE DE SOUSA
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA - SC060215
Documento eletrônico VDA54917504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: cc3956d3-1ab8-44cf-b500-53e9c484c3e8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBITUBA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: cc3956d3-1ab8-44cf-b500-53e9c484c3e8